Tribunal: TJMT
Processo: 1002046-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1002046-30.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Titaniun Comércio de Material Médico Hospitalar e Serviços LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de habilitação do agravante nos autos como terceiro interessado.
Aduz a parte agravante que disponibilizou os recursos necessários para a realização do tratamento concedido em liminar, mas que não recebeu o pagamento pelo fornecimento realizado, gerando prejuízo financeiro à empresa.
Em razão disso, após o arquivamento dos autos, a empresa pleiteou sua habilitação nos autos, a fim de obter o pagamento devido, o que foi indeferido pelo magistrado sob o argumento de que se trata de processo de restabelecimento de saúde entre o paciente e o Estado de Mato Grosso, não devendo haver habilitação de terceiro interessado para vindicar valores.
Todavia, sustenta que possui o direito em receber os valores devidos pelo estado e pugna, em sede de liminar, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a habilitação da agravante nos autos originários.
É o relatório. Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil
Pois bem. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, a priori, tem-se que referida medida não merece o acolhimento pretendido, tendo em vista que não há nenhum valor depositado e pendente de levantamento, tampouco decisão prévia de novos deferimentos de bloqueios para as outras cirurgias que teriam sido posteriormente realizadas no autor.
Assim, por não ser possível constatar a probabilidade do direito alegado, reputo prudente e necessário oportunizar ao agravado o contraditório para, assim, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.